Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRELIMINAR REJEITADA. COLISÃO EM CRUZAMENTO. SINALIZAÇÃO PRECÁRIA. ART. 90 DO CTB. RESPONSABILIDADE DA RÉ. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA. SENTENÇA REFORMADA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.